Tribunal: TJDFT
Processo: 0004049-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. MULTA CONTRATUAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. ACORDÃO INTEGRADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Os títulos de crédito não contam com um permissivo legal para a inclusão de juros ou qualquer multa compensatória, de mesma natureza, sendo abusiva a incidência cláusula penal, ainda mais quando se tratar, no caso, uma imposição de vantagem excessivamente onerosa. (Acórdão 700572, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito)
3. O juízo de origem não se manifestou expressamente acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça contido nos embargos, embora tenha havido a condenação dos Réus ao pagamento das despesas processuais, a exigibilidade deve ser suspensa, conforme previsão do art. 98, § 3o do CPC. Ainda mais, quanto o próprio Juízo sentenciante advertiu que se deve “observar que se trata de beneficiária de gratuidade de justiça”, diante disso, entende-se como concedida a gratuidade requerida.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos apenas para integrar o acordão recorrido quanto ao ponto relacionado à cláusula penal, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes.